Tribunal: TJSP
Processo: 0042133-49.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos municipais. Reconhecido direito à incorporação do valor de gratificação especial pela prestação de serviços de saúde, da gratificação especial de regime de plantão e da gratificação especial de serviço social na base de cálculo do décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias. Pagamento das diferenças. Afastamento da Lei no 11.960/2009 para fins de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos municipais. Reconhecido direito à incorporação do valor de gratificação especial pela prestação de serviços de saúde, da gratificação especial de regime de plantão e da gratificação especial de serviço social na base de cálculo do décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias. Pagamento das diferenças. Afastamento da Lei no 11.960/2009 para fins de atualização da condenação.
1. Forma de cálculo dos consectários legais. Adoção dos critérios da tese consolidada pelo Pretório Excelso no Tema de Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Juros moratórios. Relação jurídica não tributária, que reclama pela incidência dos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
3. Correção monetária pelo IPCA-E por todo o período de atualização.
4. EC no 113/2021. Incidência, a partir de 09/12/2021, apenas do índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, eis que já engloba tanto a correção monetária como os juros moratórios.
5. Sentença reformada em parte. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Exegese do art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso provido.